Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a pagar a quantia de R$495,98 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) à recorrida a título de reparação por danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em virtude do cancelamento de voo e significativo atraso aéreo sem prévia notificação
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o cancelamento do voo teria ocorrido por questão meteorológica, qual seja, mau tempo na região de destino – São Paulo. Sustenta, portanto, que seria inaplicável o instituto da responsabilidade objetiva já que o mau tempo poderia ser um impeditivo à execução do referido trecho. Defende que haveria disponibilizado a eficiente reacomodação da recorrida, sendo prestada toda a assistência necessária, inclusive, disponibilizando meio de transporte hábil a finalizar o trecho contratado o que lhe desoneraria de indenizar por dano material, ante a ausência de comprovação do dano. Aduz que, de acordo com os argumentos expostos, não haveria falar em danos morais. Subsidiariamente, assevera que o valor da condenação por danos imateriais seria excessivo e roga pela sua redução. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 22531120.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
6. No caso em exame, verificando os elementos probatórios anexados pela recorrente ID. 22531081 – Pág. 8, entendo que não foram suficientes para comprovar os fatos alegados em sua tese de defesa (artigo 373 do Código de Processo Civil), pois um link indisponível não pode ser considerado como prova documental apta a desconstituir o direito da recorrida. Ademais, a recorrida apresenta uma declaração de cancelamento ID. 22531060, cujo teor é genérico e afirma que o voo “foi cancelado em razão de impedimentos operacionais”, divergindo da informação prestada pela recorrente judicialmente. Desse modo, constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da recorrente por danos materiais, pois concluo que a recorrida comprovou de forma clara e objetiva os gastos pelos quais merece ser ressarcida.
7. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral.
8. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação da recorrente ID. 22531106 – Pág. 3, bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, concluo que o valor fixado evita o enriquecimento ilícito da recorrida e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.